Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-52.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PANELAS. VISITA PÓS-VENDA PARA LIMPEZA E INSTRUÇÕES DE USO. NÃO OCORRÊNCIA. BRINDE PROMETIDO NÃO FORNECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condenar a parte ré a restituir à autora o valor de R$ 838,92 e as demais parcelas pagas no curso do processo, bem como a retirar o produto descrito na inicial na residência da autora. Em seu recurso a parte recorrente assevera que inexiste qualquer inadimplência contratual de sua parte apta a ensejar a rescisão contratual. Afirma que o brinde ofertado pelo promotor de vendas decorre de programa de publicidade, exclusivamente contratado entre ele e a parte recorrida, pelo qual não se obriga. Aduz ainda que a contratação não faz qualquer menção à posterior visita para instrução do consumidor, tratando-se de mera liberalidade, não estando este obrigado a aguardar a visita de pós-venda para a utilização do produto adquirido. Pugna, nestes termos, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requer a parcial reforma da sentença para que os produtos sejam devolvidos via logística reversa pelos correios, às expensas da parte recorrente, ante a pandemia do COVID-19.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16092802/16092804). Contrarrazões apresentadas (ID 16092808).
III. De início, há de se destacar que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A solução do conflito em análise demanda saber se a parte recorrente cumpriu devidamente suas obrigações contratuais relativas ao contrato firmado (aquisição de conjunto de panelas), fornecendo os serviços de pós-venda e brinde que a parte autora alega terem sido oferecidos na data da contratação.
V. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VI. No presente caso, está caracterizada a falha na prestação do serviço, pois consoante áudio trazido aos autos (ID 16092778), o próprio representante da empresa recorrente se compromete, entre outras coisas, a realizar a visita de pós-venda (para realizar a limpeza e dar instruções quanto ao uso do equipamento) e, ainda, a entregar o brinde que a consumidora teria ganhado.
VII. Ainda que a parte recorrente afirme que a visita não é uma imposição, mas sim uma cortesia para auxiliar o consumidor na utilização do produto, se seu representante se compromete a realizar a visita, confirmando, ainda, a versão narrada pela consumidora, gerando expectativas não correspondidas, resta clara a falha na prestação do serviço, o que impõe a rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante.
VIII. Quanto ao pedido alternativo de reforma parcial da sentença, melhor sorte não assiste à parte recorrente. De fato, quanto ao necessário isolamento social ao que todos estão submetidos neste momento de pandemia pelo COVID-19, impõe-se certa cautela o simples ato de sair às ruas. Contudo, como bem consignado pela parte recorrida em sua contestação, a retirada do produto na residência do consumidor é necessária para que seja atestado se o produto se encontra em perfeitas condições. Ademais, determinar que a parte autora compareça à uma das unidades do correio para realizar o envio do produto sujeitará a consumidora a muito mais contato com o vírus, o que não se mostra adequado, mostrando-se irretocável a sentença recorrida.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.